Tribunal: TJBA
Processo: 8021129-46.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021129-46.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: TAMARA TRINDADE SILVA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 784. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPERTINÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. 1. Inicialmente, não subsiste a tese de inadequação da via eleita, pois a prova da preterição em concurso público é eminentemente documental, não havendo necessidade do cumprimento de diligências outras. 3. No tocante ao mérito, cumpre ressaltar que, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. No caso concreto, resta configurada a preterição da impetrante diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas nas serventias judiciais. 5. Efetivamente, a prova documental acostada demonstra que o TJBA tem ciência da irregularidade de tal procedimento, todavia, diante do grave risco de continuidade do serviço público, vem adotando a prática de modo emergencial. 6. Essa circunstância, a toda evidência, demonstra, de forma cabal, o comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação de aprovados no certame, caracterizando o direito líquido e certo do autor, alcançado pelo número equivalente de substituições irregulares. 7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. 8. Preliminar rejeitada, segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021129-46.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante TAMARA TRINDADE SILVA e como impetrado Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos, em rejeitar a preliminar e conceder a segurança , nos termos do voto do relator.